Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE MAIS DE 33 HORAS DO HORÁRIO CONTRATADO PARA CHEGAR AO DESTINO. ACRÉSCIMO DE UM TRECHO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO INDEVIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
2. O mero atraso ou cancelamento do voo não gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo indispensável a análise das circunstâncias adjacentes ao fato, a fim de se aferir se houve ou não lesão extrapatrimonial. Precedentes do STJ.
3. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, estando o transportador aéreo de passageiros sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.
4. O Código Brasileiro de Aeronáutica, com as alterações introduzidas pela Lei n. 14.034/2020, determina que o transportador responde pelo dano decorrente de atraso no transporte aéreo contratado e que constitui caso fortuito ou força maior, capaz de excluir a responsabilidade da companhia aérea, apenas atos de Governo que venham a impedir ou restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.
5. É inquestionável que a situação experimentada pelos autores, com um atraso de mais de 33 horas do horário contratado, para chegar ao destino, sem que lhes fossem prestadas as devidas informações, oferecida qualquer a assistência material, e com o acréscimo de mais um trecho, constitui episódio de frustração e angustia, o que comprova a ocorrência de do dano moral.
6. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor. Assim, considerando os valores da própria passagem adquirida, é adequado o valor fixado na sentença, a título de dano moral.
7. Negou-se provimento ao recurso.